Tribunal: STF
Processo: HC 50797
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-09
Data de publicação: 1973-04-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. COAÇÃO EMANADA DO DR. JUIZ FEDERAL, REFERINDO-SE A
PROCESSO DE EXPULSAO DO PACIENTE, CONFIANDO AO MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA. INCOMPETENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REMESSA DOS
AUTOS AO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS.
II. WRIT NÃO CONHECIDO.